Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747165-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nivia Oliveira de Jesus Agravado: Marcelo de Padua Tarquinio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nivia Oliveira de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0708043-23.2022.8.07.0007, assim redigida: “Defiro requerimento, ID 169630584. Intimem-se as rés para que, em 5 dias, indiquem a localização do veículo HONDA/CIVIC, ou mesmo forma de entrega voluntária e consensual do bem. Se necessário, expeça-se mandado de reintegração de posse do veículo em favor do autor, no endereço indicado pelas rés ou até mesmo em local indicado pelo próprio autor. Por conseguinte, adotadas as cautelas, remeta-se o feito ao Eg. TJDFT.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53056817), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a restituição do veículo da marca Honda, Modelo Civic, placa EBF-3050, ao agravado. Argumenta que a decisão impugnada está em desarmonia com o que fora determinado na sentença. Assevera que o veículo em questão é o único meio de assegurar o recebimento de crédito constituído em seu favor nos autos do processo no 0703958-28.2021.8.07.0007. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a revogação da ordem de restituição do veículo da marca Honda, Modelo Civic, placa EBF-3050, ao agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 53320085 e Id. 53320086). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido, tendo em vista que não consiste no instrumento jurídico adequado ao exercício da pretensão da agravante, no presente momento processual. Com efeito, verifica-se que o Juízo singular já proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 166234955), ocasião em que julgou procedente o pedido formulado pelo ora agravado, tendo determinado à recorrente que promova a restituição do veículo da marca Honda, Modelo Civic, placa EBF-3050, ao recorrido. Contra a referida sentença a ora recorrente, inclusive, interpôs recurso de apelação, encontrando-se os autos na iminência de encaminhamento para distribuição ao relator, com a finalidade de julgamento do recurso aludido. Diante desse contexto, convém observar que nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação” a sentença que revoga tutela provisória. Assim, eventual requerimento de concessão de efeito suspensivo, após o proferimento da sentença, deve ser formulado nos moldes do art. 1012, § 3o, do CPC, e não por intermédio da interposição de agravo de instrumento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator